Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732611-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO BITTAR RECORRIDOS: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEICULAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL. PEDIDOS.CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que extinguiu ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, por reconhecimento de litispendência com processo anterior, nos termos do art. 485, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente ação e demanda anterior que envolve os mesmos fatos, partes e objeto jurídico, embora sob fundamentação jurídica e técnica parcialmente diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verifica-se a litispendência quando há duplicidade de ações, havendo entre elas, de forma simultânea, a completa identidade dos elementos da ação (partes, pedido, ainda que implícito, e causa de pedir), conforme artigo 337, do Código de Processo Civil. 5.O núcleo fático de ambas as ações é idêntico: questionamento da permanência online de reportagens supostamente ofensivas à honra do autor. 6. A mera variação técnica quanto ao meio de circulação da informação (alteração de URLs) não descaracteriza a identidade substancial entre as demandas. 7. Verificada a litispendência, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura litispendência a repetição de ação fundada no mesmo núcleo fático e com o mesmo objeto jurídico, ainda que com pedidos redigidos de forma diversa. 2. Não cabe ação autônoma para buscar a efetividade de decisão proferida em processo distinto, no qual os réus não são partes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o e 3o; 485, V; 85, §11. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, defendendo a inexistência de litispendência, ao argumento de que os objetivos pretendidos com as referidas ações, os pedidos e causa de pedir são divergentes. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015